Tribunal: TJMT
Processo: 1001321-70.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001321-70.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR registrado(a) civilmente como JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (AGRAVANTE), DEAVIDE BARBUENO - CPF: 017.812.031-64 (AGRAVADO), PRISCILLA DE SOUZA ROSA - CPF: 009.864.361-43 (AGRAVADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DEFEITOS NO IMÓVEL – DESPACHO SANEADOR QUE REJEITOU AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DACADÊNCIA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL – ART. 205 DO CÓDIGO CIVL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência 3. Prescreve em 20 (vinte) anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra, na vigência do Código Civil de 1916, e em 10 (dez) anos, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020).

Nestes termos, não há como acolher a tese da prescrição, pois entre a data do evento danoso (data de entrega do imóvel) – 19/08/2014 – ID nº 24029847 – e a propositura da presente ação – 13/05/2019 – ID nº 20044829, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, não se operando o instituto da prescrição.

Por outro lado, não há se falar em aplicação do prazo decadencial do art. 26 do CDC, uma vez que por se tratar de ação condenatória, esta se sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, haja vista a ausência de regramento específico no Código de Defesa do Consumidor.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SISTEMA FACIL, INCORPORDADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ V – SPE LTDA
contra a decisão proferida na
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela de Urgência nº 1020349-37.2019.8.11.0041
ajuizada por
DEAVIDE BARBUENO e PRISCILLA DE SOUZA ROSA,
que saneou o processo afastando as prejudicais de mérito de prescrição e decadência suscitadas pela agravante, bem como deferiu a inversão do ônus da prova em favor dos agravados.

Sustenta a agravante, em suma, o desacerto da decisão, afirmando que a pretensão dos agravados está prescrita, mormente por ser aplicado o prazo prescricional de 03 (três) anos no caso, disposto no art. 206, inciso V, do Código Civil.

Aduz que o prazo prescricional começou a fluir a partir da entrega da unidade, conforme termo de posse, que ocorreu no dia 19 de agosto de 2014.

Sustenta que a pretensão dos agravados está prescrita desde o dia 19 de agosto de 2017, de acordo com o prazo prescricional de três anos, haja vista que o ajuizamento da ação ocorreu no dia 13 de maio de 2019.

Assevera que da mesma forma que a prescrição, deve ser reconhecida a decadência do direito dos agravados.

Relata que tendo em vista o condomínio tratar-se de um produto durável, para não ter o seu direito decaído, os agravados deveriam ter reclamado dentro do prazo de 90 (noventa) ou no máximo 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir do recebimento da unidade, conforme art. 26 do CDC.

Afirma que os supostos problemas alegados na unidade dos agravados trata-se de vício aparente e de fácil constatação.

Descreve que ainda que fosse aplicado ao caso o prazo decadencial de 01 (um) ano previsto no art. 501 do Código Civil, constata-se que os agravados também tiveram seu direito decaído, haja vista o decurso de mais de 06 (seis) anos entre a data da constatação dos problemas e a data do ajuizamento da ação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar postulada foi indeferida no ID nº 157237670.

Sem informações.

Contraminuta apresentada pelo agravado no ID nº 160159166, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Depreende-se dos autos que
DEAVIDE BERBUENO e PRISCILA DE SOUZA ROSA
ajuizaram
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Tutela Antecipada nº 1020349-37.2019.8.11.0041
em face de
SISTEMA FACIL, INCORPORDADORA IMOBILIARIA – CUIABÁ V – SPE LTDA,
alegando, em apertada síntese, que adquiriram o tão sonhado imóvel, situado na Rua Projetada “A”, nº 333, Quadra A, do Condomínio Moradas Rio Jangada”, Bairro Coxipó da Ponte, Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 125.500,00 (cento e vinte e cinco mil e quinhentos reais).

Sustentaram que deste valor foi repassado de entrada a importância de R$ 22.987,00 (vinte e dois mil novecentos e oitenta e sete reais), sendo o saldo restante financiado pelo agente financeiro escolhido pelos requerentes.

Relataram que em agosto de 2014 receberam o imóvel aparentemente em perfeitas condições se mudando imediatamente, contudo, passados alguns meses, os requerentes perceberam que estava ocorrendo rachaduras e infiltrações nas paredes do imóvel, assim solicitaram, via telefone a requerida a realização de perícia no imóvel.

Discorreram que embora a construtora tenha comparecido na residência do casal, esta não tomou nenhuma medida para solucionar os defeitos constatados no imóvel e nem entregou o laudo da perícia realizada.

Afirmaram que ante a inércia da requerida em consertar os defeitos encontrados, estes aumentaram com o passar do tempo, danificando alguns móveis do casal, causando-lhes danos materiais e risco de queda do gesso do teto.

Descreveram que em decorrência dos atos ilegais da requerida, os requerentes estão suportando prejuízos materiais e morais.

Pediram a concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida repare os defeitos/vícios denunciados, sob pena, de assim não fazer, seja arbitrado multa diária, em caso de desobediência.

Ao final, pugnou pela procedência da ação e condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, suportados no valor de R$ 39.320,00 (trinta e nove mil trezentos e vinte reais).

Citada, a requerida apresentou contestação no ID nº 24029841 e suscitou a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, pugnou pela improcedência da ação.

Os autores impugnaram a contestação no ID nº 24273548.

Dado prosseguimento ao feito, e tendo as partes apresentado as provas que pretendiam produzir, o i. juiz Dr. Jones Gattas Dias, em despacho saneador, rejeitou as arguições de prescrição e decadência, conforme relatado.

Contra essa decisão, a requerida interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

No que se refere ao prazo prescricional, o Superior Tribunal de Justiça dirimiu a controvérsia esclarecendo que nos casos em que se busca a
reparação pelos danos

causados pela obra
,
além da obrigação de fazer
, não se aplica o prazo de 05 (cinco) anos previsto no CDC, mas o
prazo decenal,
verbis:

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR POR DEFEITO EM OBRA. PRAZO PRESCRICIONAL
.

1. Não se aplica o prazo de decadência previsto no parágrafo único do art. 618 do Código Civil de 2002 aos defeitos verificados anos antes da entrada em vigor do novo diploma legal.

2. O prazo de 5 (cinco) anos do art. 1.245 do Código Civil de 1916, relativo à responsabilidade do construtor pela solidez e segurança da obra efetuada, é de garantia e não de prescrição ou decadência 3.
Prescreve
em 20 (vinte) anos a
ação para obter, do construtor, indenização por defeito da obra
, na vigência do Código Civil de 1916, e
em 10 (dez) anos
, na vigência do Código atual, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1630253/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 10/09/2020) g.n.

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR.
DEFEITOS DA CONSTRUÇÃO. PRAZO DE GARANTIA E PRESCRIÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.

2.
Apresentados os defeitos de construção no período de garantia de cinco anos, prescreve

em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeito na obra, na vigência do Código Civil de 1916
,
e em dez anos, na vigência do Código Civil de 2002
, respeitada a regra de transição prevista no art. 2.028 do Código Civil de 2002.

3. Agravo interno desprovido.

(
AgInt no AREsp 495.031/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 26/06/2018
)
g.n.

Nestes termos, não há como acolher a tese da prescrição, pois entre a data do evento danoso (data de entrega do imóvel) – 19/08/2014 – ID nº 24029847 – e a p
ropositura da presente ação – 13/05/2019 – ID nº
20044829
, não transcorreu o prazo de 10 (dez) anos, previsto no art. 205 do Código Civil, não se operando o instituto da prescrição.

E, não obstante o juízo
a quo
tenha decidido pelo prazo de cinco anos, no caso, o prazo para exercer o direito à reparação será de 10 (dez) anos, conforme previsto no art. 205 do Código Civil e precedentes do STJ.

Por outro lado, não há se falar em aplicação do prazo decadencial do art. 26 do CDC, uma vez que por se tratar de ação condenatória, esta se sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil, haja vista a ausência de regramento específico no Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.
DEFEITOS APARENTES DA OBRA
. PRETENSÃO DE REEXECUÇÃO DO CONTRATO E DE REDIBIÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. APLICABILIDADE.
PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO A PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL
.

1. Ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos materiais e compensação de danos morais. [...]

7.
À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02, o qual corresponde ao prazo vintenário de que trata a Súmula 194/STJ, aprovada ainda na vigência do Código Civil de 1916 ("Prescreve em vinte anos a ação para obter, do construtor, indenização por defeitos na obra"
). 8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(STJ, Resp n. 1.721.694/SP, TERCEIRA TURMA, REL. MIN. NANCY ANDRIGHI, Julg. 03/09/2019) g.n.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - VÍCIO DE CONSTRUÇÃO - DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. - O exercício da pretensão consiste na reparação dos danos materiais e morais decorrentes dos vícios da construção, o qual não se sujeita a qualquer prazo decadencial. - "
À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02" (STJ, REsp 1534831/DF )
.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.029040-3/001, Relator (a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2019, publicação da sumula em 20/08/2019) destaquei

Com essas considerações, há que ser mantida a decisão recorrida, contudo, fazendo constar o prazo de 10 (dez) anos para os autores exercerem o direito de ação.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023